Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SEM A REPARAÇÃO DO DANO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 89, PARÁGRAFO 1o, INCISO I, DA LEI No 9.099/95. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. FILMAGENS. NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. A suspensão condicional do processo é prevista no artigo 89 da Lei no 9.099/95 e a reparação do dano é uma obrigação legal, a qual somente pode ser contornada na hipótese em que se comprovar a hipossuficiência do acusado. Caso não seja alcançado o consenso acerca dos termos da suspensão, segue o processo. In casu, não se convencendo da precariedade financeira do réu, não se aplicou o benefício da suspensão condicional do processo.

2. Permitir a suspensão condicional do processo com base exclusivamente no atendimento das condições previstas nos incisos II, III e IV do parágrafo 1o do artigo 89 da Lei no 9.099/95, dispensando-se qualquer esforço do réu no sentido de reparar ao menos parte dos danos sofridos pela vítima, representaria manifesto desequilíbrio entre a infração e a resposta estatal, frustrando-se, com isso, as finalidades de prevenção geral e especial que são ínsitas ao instituto despenalizador da suspensão condicional do processo.

3. No mérito. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de furto. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as testemunhas, as filmagens e a nota fiscal

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.